Tribunal: TJMT
Processo: 0004720-45.2019.8.11.0007
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004720-45.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 746.080.611-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUIZ DE DIREITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece da apelação, eis que a decisão que indefere instauração de incidente de insanidade mental não possui caráter definitivo, portanto, não preenche a hipótese de cabimento disposta no art. 593, II do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004720-45.2019.8.11.0007

APELANTE: DIEGO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pela defesa de Diego Pereira da Silva, sob o argumento da inexistência de fundamentos concretos que evidenciem dúvidas sobre a integridade mental do acusado (ID. 68701463).

Diego Pereira da Silva é processado nos autos de n. 1160-95.2019.81 1.0007 (código 177569) sob a acusação da prática do delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, por fato ocorrido em 05/07/2018.

Foi recebida a denúncia em 29/04/2019 e oferecida resposta à acusação em 05/08/2019, a qual foi rejeitada pelo magistrado de piso em 10/09/2019.

Em 05/08/2019, a defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental, para que o acusado fosse submetido a exame médico-legal (id. 68672032, p. 07).

O pedido formulado pela defesa foi indeferido em 10/09/2019 pelo magistrado Dr. Roger Augusto Bim Donega ante a ausência de dúvida acerca da higidez mental do apelante.

Nas razões do recurso, a defesa busca reformar a decisão que indeferiu o processamento do incidente de insanidade mental e com fundamento no art. 149 do Código de Processo Penal, seja deferido o processamento do referido incidente
(id. 68701463).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requer seja conhecido e provido o presente recurso (Id. 68701465).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 73446969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública, com fundamento no art. 149 do Código de Processo Penal, o provimento do recurso de apelação para que seja determinada a instauração do incidente de insanidade mental.

Contudo, o presente recurso de apelação não merece ser conhecido, eis que a decisão que indefere instauração de incidente de insanidade mental não possui caráter definitivo, portanto, não preenche a hipótese de cabimento disposta no art. 593, II do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. Vislumbrando que a decisão que indefere o pedido de instauração de incidente de insanidade mental não preenche a hipótese do artigo 593, inciso II, do CPP, por não possuir força de definitiva, o não conhecimento do apelo é medida imperiosa. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-GO – Apelação Criminal: 03647645120208090051 GOIÂNIA, Relator: Des (a.) WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 02/03/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de PUBLICAÇÃO: DJ de 02/03/2021)”.

Impende salientar que a decisão impugnada nos presentes autos não se classifica como de natureza terminativa ou com força de definitiva, mas sim de natureza interlocutória e provisória, pois pode ser alterada a qualquer tempo, sempre que a situação fática exigir, de forma que o recurso de apelação interposto não deve ser conhecido.

Aliás, em decisão que indefere o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, admite-se sua impugnação, em hipóteses excepcionais, pela via do
habeas corpus
, remédio constitucional apto a combater ilegalidade contra a liberdade de locomoção, o que não é o caso.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo interposto por impropriedade da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021